Tribunal: TJDFT
Processo: 0724665-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE REJEITA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. IRRECORRIBILIDADE POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA QUE A PARTE COMPROVE A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONCLUSIVA SOBRE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IRRECORRÍVEL.
I. De acordo com a inteligência do artigo 1.015, caput e inciso VII, do Código de Processo Civil, não é cabível agravo de instrumento contra decisão que versa rejeita inclusão de litisconsorte e impugnação ao valor da causa.
II. A recorribilidade de decisão que versa sobre inclusão de litisconsorte e impugnação ao valor da causa obedece ao regramento do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Não se aplica a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil na hipótese em que as matérias podem ser suscitadas útil e eficazmente em sede de apelação.
IV. Pronunciamento judicial que se limita a conceder à parte que requereu gratuidade de justiça oportunidade para demonstrar a hipossuficiência alegada não se qualifica como decisão interlocutória e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, presente o disposto nos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento não conhecido.